Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701713-89.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: D. M. D. B. AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. D. M. D. B. interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 262768447, autos originários), proferida em ação cominatória movida contra SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: "Trata-se de ação proposta por D.M.D.B. em desfavor do SESI SOBRADINHO. Em apertada síntese, sustenta a parte autora que o requerente, menor impúbere, apresenta perfil neurodivergente, tendo sido diagnosticado com dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno de processamento auditivo central (TPAC). Relata que, após período de educação domiciliar, buscou-se o retorno ao ensino regular, ocasião em que foram enfrentadas dificuldades quanto à reclassificação do aluno. Inicialmente, foi requerida sua reclassificação para a terceira série do ensino médio, mas posteriormente foi apresentada nova solicitação para a segunda série. A instituição de ensino procedeu à realização de avaliações, com base em conteúdos programáticos, mas, ao final, negou a matrícula do estudante na segunda série do ensino médio, sob o argumento de que não teria sido demonstrado o domínio dos pré-requisitos necessários. Dessa forma, liminarmente, requer a imediata matrícula do estudante na segunda série do ensino médio da instituição ré. O Ministério Público apresentou parecer no ID 262628028. É o relatório. Decido. Fundamentação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela antecipada exige a conjugação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, o pedido liminar deve ser indeferido, por ausência de prova robusta e inequívoca que sustente a tese de que o estudante estaria apto, neste momento, a ser inserido no segundo ano do ensino médio. Trata-se de menor com relatos documentados de neurodivergência, o que, por si só, impõe cautela redobrada por parte do Judiciário. A inclusão forçada do aluno em etapa de ensino para a qual pode não estar plenamente preparado, ao menos sob a ótica técnica da instituição de ensino, não se apresenta como atitude prudente neste momento processual. A doutrina da proteção integral e da primazia do melhor interesse do menor exige que decisões judiciais sejam tomadas com base em elementos técnicos adequados, com o devido cuidado para evitar riscos à saúde, ao desenvolvimento cognitivo e à formação emocional do estudante. Neste cenário, a medida pretendida revela-se prematura, devendo o feito ser regularmente instruído, inclusive com a eventual produção de prova pericial, se necessário, para que se esclareçam os parâmetros pedagógicos e as reais condições de aprendizagem do menor. Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela provisória não implica juízo de improcedência da ação, tampouco impede a reavaliação da medida em momento posterior, caso novas provas sejam trazidas aos autos. Dispositivo. Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada requerida. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado. Dê-se vista ao Ministério Público. Cite-se e intime-se a parte ré, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.” 2. O agravante-autor sustenta que a r. decisão agravada analisou equivocadamente o pedido, tratando-o como avanço de série, o que gerou decisão extra petita ao impor requisito não solicitado. 3. Afirma que a exigência de desempenho acadêmico padrão viola o direito à educação inclusiva, que não depende de aprovação em avaliações tradicionais. 4. O agravante aduz que a decisão inverteu o dever legal de adaptação ao atribuir ao aluno neurodivergente a obrigação de se ajustar ao modelo pedagógico, quando a lei impõe esse dever à instituição de ensino. 5. O agravante sustenta que o princípio do melhor interesse da criança foi aplicado de forma indevida, ao se restringir o acesso à educação inclusiva e causar prejuízo imediato. 6. Ao final, requer: “a concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar, de forma imediata, que a instituição de ensino requerida assegure ao agravante o acesso à educação inclusiva, mediante a adoção das adaptações pedagógicas necessárias às suas limitações cognitivas, enquanto perdurar a tramitação do feito originário, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação; ao final, o provimento definitivo do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo-se o direito do agravante à educação inclusiva, com adaptações pedagógicas compatíveis com suas necessidades, afastando-se os fundamentos utilizados na decisão recorrida”. 7. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-autor (id. (id. 262768447, autos originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. Consta do processo que o autor possui 16 anos de idade, foi diagnosticado com Dislexia, TDAH e TPAC, e, após sofrer intenso prejuízo emocional no ensino regular, foi afastado da escola entre 2023 e 2025, período em que realizou ensino domiciliar e recuperou sua estabilidade. Em 2025, sob o desejo de retornar ao ensino regular, buscou reclassificação no SESI/Sobradinho, mas, após a instituição inicialmente aceitar e depois invalidar a reclassificação para a 3a série, submeteu-se a nova avaliação para ingresso na 2a série do Ensino Médio, reprovou em uma das disciplinas e sua matrícula na série almejada foi negada pela SESI. 11. As características pessoais associadas aos diagnósticos mencionados enquadram-se, segundo a Lei no 14.254/2021, na categoria de transtornos de aprendizagem. Referida Lei assegura o direito a medidas especiais de cuidado, proteção e atendimento adequado no ambiente escolar. Na mesma linha, a Lei no 9.394/1996, especialmente após a alteração pela Lei no 13.632/2018, assegura o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, incluindo alunos com transtornos de aprendizagem. 12. Isso significa que as escolas devem garantir adaptações curriculares e acompanhamento especializado, com prioridade a inclusão e a continuidade do ensino e com respeito às necessidades específicas de cada aluno. É recomendável, inclusive, que desenvolvam um Plano Educacional Individualizado (PEI) para atender às necessidades de alunos com esse tipo de transtorno de aprendizagem. 13. No caso em análise, contudo, o agravante-autor se submeteu a ensino domiciliar por dois anos, e não há, no processo, documentação sobre o seu rendimento escolar no período nem sobre as ferramentas pedagógicas adotadas, para fins de afastar o resultado da avaliação formal realizada pela agravada-ré. Ademais, não é possível se concluir, ainda, que a adaptação curricular e o acompanhamento especializado no segundo ano do ensino médio, para o agravante-autor, seria suficiente e se atende, de fato, ao melhor interesse do adolescente. 14. No caso em análise, portanto, a verificação da adequação das medidas a serem adotadas pela escola para atender às necessidades específicas do estudante com transtornos de aprendizagem exige análise técnica, cuidadosa e respaldada por elementos probatórios, no caso, ainda inexistentes. 15. Ressalto que não se trata de interpretar o pedido sob a ótica do avanço escolar, aceleração do currículo ou avanço de série, mas de adequar o ano letivo que se enquadre na situação atual do aluno, já considerados os suportes pedagógicos necessários à condição do agravante-autor. 16. Em conclusão, a ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. 17. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 18. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. 19. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 20. Após, ao Ministério Público para parecer. 21. Publique-se. Brasília- DF, 26 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora